Tribunal: STF
Processo: ARE 1501026
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços - ICMS. Exclusão Da Base De Cálculo Do Pis E Da Cofins. Certidão De Dívida Ativa - CDA. Necessidade De Análise De Legislação Infraconstitucional. Súmula 279/Stf. Agravo Não Provido. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, em Certidão de Dívida Ativa, exigiria a análise de notas fiscais ou novos cálculos; e (ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal.

    III. Razões de decidir

    3. As Súmulas 279 e 280 do STF impedem a análise da divergência, uma vez que tal providência exigiria o reexame do contexto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional.

    4. O entendimento firmado, com amparo no Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, veda o conhecimento de recurso interposto que não apresenta impugnação específica aos fundamentos que sustentam a decisão recorrida.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental Não Provido.